Tribunal: TJMT
Processo: 0011841-24.2016.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011841-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 037.684.011-03 (APELADO), ROGERIO DE OLIVEIRA BARREIROS - CPF: 247.536.371-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP) – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MNISTERIAL DESPROVIDO.

1. De rigor a manutenção da absolvição do acusado em atenção ao princípio
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é bastante frágil para ensejar a condenação pelo crime de roubo majorado, tendo em vista que no processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, o que não se verifica no caso dos autos, considerando que o contexto probatório se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva.

2. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente o pedido da exordial acusatória, absolvendo
DANIEL RAMOS DA SILVA
do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas suficientes para sustentar um édito condenatório (Id. 212113657).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão para condenar o apelado DANIEL RAMOS DA SILVA pela prática do crime de roubo majorado pelo empregado de arma de fogo e concurso de pessoas (artigo 157, § 2°, incisos I e II, c/c artigo 61, inciso I, ambos do CP) (Id. 212113661).

Em contrarrazões a Defensoria Pública manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença absolutória (Id. 212113666).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo manejado, para condenar o apelado nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), destacando a reincidência, bem como que o apelado era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, sendo que após a dosimetria da pena e o trânsito em julgado do acórdão, devendo ser verificado se ele faz jus ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id. 213329653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão prolatada para condenar DANIEL RAMOS DA SILVA pela prática do crime de roubo majorado pelo empregado de arma de fogo e concurso de pessoas (artigo 157, § 2°, incisos I e II, c/c artigo 61, inciso I, ambos do CP).

A inicial acusatória descreve os seguintes fatos:

“(...) No dia 29 de setembro de 2010, policiais militares na GU 4363, em rondas pela Av. Coxipó Mirim, no bairro Três Barras, depararam-se com um elemento em atitudes suspeitas numa motocicleta Honda Broz preta, placa NJE-7469, o qual, ao avistar a viatura policial empreendeu fuga em alta velocidade, vindo a abandonar o veículo em frente ao condomínio Jardim Paraná, saindo correndo a pé, porém foi acompanhado pelos milicianos que conseguiram detê-lo.

Em vistoria no veículo apurou-se que era produto de roubo ocorrido no dia 19 de setembro de 2010, e que pertencia à vítima Rogério de Oliveira Barreiros.

Conduzido até a presença da autoridade policial, o denunciado foi RECONHECIDO pela vítima como sendo um dos autores do roubo de sua motocicleta (...)” (Id. 2121128489 – p. 10-11).

Ao julgar improcedente a pretensão acusatória, a magistrada de primeiro grau, Dr.ª Maria Rosi de Meira Borba, entendeu:

“(...) Em que pese o empenho do Órgão Acusador, entendo que, ao final da instrução, não restou confirmada a autoria imputada ao denunciado, na peça de entrada.

É certo que, ao ofertar a denúncia, a combativa Membro do Parquet embasou-se nas provas indiciárias que apontavam o Réu como sendo autor do crime, ora em comento.

Após a realização da instrução processual, não há, porém, como concluir pela existência de elementos seguros que possam embasar o édito condenatório.

É sabido e ressabido, que a palavra da vítima é tida e havida como fonte de convencimento. Todavia, no caso dos autos, tal elemento não se mostra suficiente para a prolação de uma sentença penal condenatória, diante da sua fragilidade.

É fato, como bem anotou o
Parquet
, que a vítima, Rogério de Oliveira Barreiros teria, na fase indiciária, reconhecido o Réu, como um dos meliantes que subtraíram a sua moto, no ano de 2010.

Entretanto, em juízo e sob o crivo do contraditório, a vítima se apresentou reticente e com vagas lembranças sobre o ocorrido (...).

Conforme se pode destacar do depoimento acima transcrito, a Vítima não apresentou qualquer laivo de segurança ao apontar o Denunciado como um dos elementos que participou do roubo por ela sofrido.

Repare-se que, ao ser questionada sobre o suposto reconhecimento realizado na Delegacia, a vítima não soube sequer esclarecer se foi de fato realizado tal ato, chegando a afirmar, em certo momento, que não recordava se a Autoridade policial questionou sobre o autor do delito se tratar da mesma pessoa detida em posse da motocicleta.

Não se pode olvidar que a vítima não se recordava sequer de qualquer característica física do Acusado e, em nenhum momento, relatou qualquer atributo do Réu, deixando margem para incerteza acerca da participação dele no evento criminoso, ora em julgamento.

Ademais, não consta nos autos qualquer comprovação se verdadeiramente ocorreu o reconhecimento do acusado Daniel, em sede policial. Portanto, há meramente uma informação precária, de que fora efetuado na delegacia, inexistindo outro elemento de prova mais robusto.

De outro lado, observa-se que, ao ser interrogado, tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório, o acusado negou, de forma peremptória, a acusação que lhe é endereçada na inicial acusatória.

A prolação de um decreto condenatório exige um juízo de certeza por parte do Sentenciante acerca da responsabilidade do acusado pela prática criminosa. Trata-se da regra probatória que nasce da aplicação do Princípio da Presunção de Inocência, por força da qual o Órgão Acusador tem o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado.

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Todavia, para que a palavra do ofendido constitua elemento hábil a sustentar a prolação de um decreto condenatório, exige-se, no mínimo, que suas declarações sejam seguras e confirmadas por outros elementos probatórios.

No caso dos autos a única prova existente é o suposto reconhecimento improvisado realizado pela Vítima, na fase investigativa apenas, e suas declarações prestada, em Juízo, se mostraram inconsistentes e controversas. (...).

P O S T O I S S O,

e pelo que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos para absolver o réu Daniel Ramos da Silva, já qualificado, das sanções do crime artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não há, no processo, provas suficientes para sustentar um édito condenatório (...)” (Id. 212113657).

A materialidade do crime é incontroversa, estando demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2144/2010 (Id. 212112848 – p. 15), auto de depósito (Id. 212112848 – p. 21), boletim de ocorrência n. 2.2020817.2010.4846 (Id. 212112848 – p. 23-24), auto de apreensão (Id. 212112848 – p. 28), termo de entrega (Id. 212112848 – p. 29), auto de exibição (Id. 212112848 – p. 31), termo de entrega (Id. 212112848 – p. 32), auto de avaliação indireta (Id. 212112848 – p. 37), auto de exibição (Id. 212112848 – p. 73), auto de depósito (Id. 212112848 – p. 74) e declarações colhidas nos autos.

Analisando atentamente os autos, percebe-se que
a sentença absolutória não merece reforma
, pois há dúvida razoável quanto à autoria do crime de roubo imputado ao apelado, uma vez que os elementos probatórios colhidos na esfera judicial são insuficientes para ensejar a condenação do acusado no caso em análise.

O ofendido compareceu na delegacia por duas ocasiões, no dia do fato e, posteriormente, na data de 21/09/2010, quando informaram que um indivíduo fora preso com sua motocicleta, declarando que:

“(...) QUE narra o depoente que é policial militar lotado no batalhão FAP, com sede na Rod. Eicier Cancha, Km 02, passando a narrar que no último dia 19/09/2010, por volta da 20h, estando no bairro CPA, em um trailer de lanches, quando foi surpreendida por um elemento de cor parda, altura 1.70, compleição magra, camiseta preta e alça jeans, usando um piercing no supercílio do lado esquerdo, portando uma arma do tipo garrucha artesanal; QUE; o depoente afirma que foi roubado a sua motocicleta de cor preta, placas NIE 7469 – Várzea Grande/MT; QUE, o depoente diz ainda que junto com elemento estava outro elemento de cor branca, altura 1.70, compleição magra, vestindo camiseta de cor branca e calça jeans; QUE, no dia hoje, por volta das 20h, estando em sua casa, foi informado por policiais que havia sido recuperado uma motocicleta e que poderia ser a sua: QUE, de imediato deslocou-se até esta central de flagrantes, sendo lhe apresentado o conduzido que estava com a sua motocicleta, e o depoente o reconheceu como sendo o autor do roubo contra a sua pessoa no último domingo (Id. 212112848 – p. 16-17).

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, a vítima
ROGÉRIO DE OLIVEIRA BARREIROS
afirmou, incialmente, não ter reconhecido a pessoa do apelado, não se recordando nem ao menos se havia dado depoimento na Delegacia de Polícia, sendo que, na sequência, após diversos questionamentos por parte da representante ministerial, a vítima recordou-se dos fatos, narrando:

“(...)
Vítima
: “me recordo dos fatos. Na época eu estava tomando lanche em uma lanchonete próximo a caixa d’água. Sou vítima. Chegou duas pessoas. Era noite. Abordou com arma de fogo e levou a moto. Eram duas pessoas. Era uma arma, mas não sei se era simulacro ou não.
Promotora
: (A arma) foi suficiente para o senhor se sentir ameaçado?
Vítima
: Justamente. Depois de uns dias ligaram para mim para se deslocar até a Delegacia no Centro da Prainha, porque tinham localizado a minha moto. Quando eu cheguei lá a moto já se encontrava lá. Segundo informações tinha uma pessoa presa que se encontrava com a moto.
Promotora
:
O senhor fez o reconhecimento dessa pessoa?

Vítima
:
Não recordo se sim ou se não... O Delegado nem pegou meu depoimento, parece.

Promotora
:
Diz aqui na denúncia que o senhor reconheceu a pessoa que teria perpetrado o roubo contra o senhor. O senhor lembra?

Vítima
:
Não recordo.

Promotora
: O senhor se recorda de ter feito o reconhecimento dele?
Vítima
: Ele tava detido na cela;
Promotora
: O senhor reconheceu a pessoa que estava detida na cela como a mesma que teria praticado o roubo contra o senhor:
Vítima
: (silêncio).
Promotora
: O senhor foi duas vezes (realizar o reconhecimento). Dia 19/11 e depois no dia 21/09.
Vítima
: Fui para pegar a moto.
Promotora
: O senhor falou assim “que deslocou-se até a central de flagrante sendo lhe apresentado o conduzido que estava com sua motocicleta e o depoente o reconheceu como sendo o autor do roubo (...). O senhor se recorda?
Vítima
: Uhum.
Promotora
:
O senhor se recorda da fisionomia dele hoje ou já esqueceu?

Vítima
:
Não recordo.

Promotora
: Mas o senhor reconheceu ele em Delegacia?
Vítima
: Sim.
Promotora
: O senhor se demorou para lembrar...
Vítima
: Não, porque no dia que eu fui na Delegacia parece que entre eles tinha mais dois entendeu?
Promotora
: Aí o senhor reconheceu um?
Vítima
: (...)
Parece que tava uma amiga minha na hora e ela reconheceu também.

Promotora
: Você lembra o nome da sua amiga?
Vítima
: Dileninha.
Promotora
: Então vocês dois reconheceram?
Vítima
: Uhum.
Promotora
: O senhor ficou na dúvida porque havia mais três pessoas lá?
Vítima
: Uhum.
Promotora
: Então não tinha só ele, tinha mais três pessoas lá e o senhor escolheu...
Vítima
: Sim, estava na cela, justamente (...)” (Id. 212113651).

Registre-se que existe divergência jurisprudencial sobre a natureza jurídica do procedimento para reconhecimento pessoal ou fotográfico, seja de mera recomendação, quando se trataria de nulidade relativa e não implicaria na invalidade da prova caso não fosse demonstrado o prejuízo sofrido, seja de garantia processual com dever de obediência, com a consequente nulidade absoluta e invalidade de utilização da prova.

Não obstante, fato é que havendo outras provas que proporcionem a segurança necessária ao magistrado ao prolatar decisão judicial, independentemente do reconhecimento realizado na fase policial em discordância ao rito estabelecido no CPP, as provas no processo penal devem ser analisadas e valoradas em seu conjunto, prevalecendo a reconstrução da versão dos fatos que se encontra mais harmônica com as demais, proporcionando maior segurança e diminuição dos riscos de erros judiciais para produzir, assim, julgamentos mais justos.

Sobre a necessidade de tratar o rito de reconhecimento de pessoas e coisas previsto CPP como garantia são as lições dos doutrinadores:

(...) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reputa que é facultativa aplicação do art. 226, do CPP, que regra o procedimento de reconhecimento de pessoas ou coisas. Pensamos que é equivocado esse posicionamento que conclui que aquela disposição não é cogente. Fosse assim, não seria necessária a previsão do procedimento probatório (tipicidade), além do seu
nomen juris
(prova nominada). De acordo com o referido órgão da Corte Superior, a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo.

Por outro lado,
em outubro de 2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em posição que pensamos ser a mais acertada, considerou que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é norma de observância obrigatória, cujas formalidades constituem garantia mínima para o acusado, não se tratando de “mera recomendação” do legislador. Com efeito, a inobservância enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para a condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria da infração.

Nessa mesma perspectiva, em novembro de 2021,
o Supremo Tribunal Federal também considerou que a realização de reconhecimento pessoal sem observância do procedimento determinado categoricamente pelo art. 226 do Código de Processo Penal afasta a sua força probante e induz à falta de justa causa para a condenação penal. Para o Supremo, o reconhecimento pessoal constitui dado cujo valor, por si só, é precário, de modo que a valoração como elemento probatório a ser utilizado para fundamentar a convicção do julgado pressupõe a observância às formalidades impostas pelo legislador.

Levando em consideração as jurisprudências recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido da obrigatoriedade de observância das garantias mínimas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o Conselho Nacional de Justiça, a fim de elevar o padrão de qualidade da prova a reduzir a ocorrência de erros, editou a Resolução n.º 484, de 19 de dezembro de 2022, para estabelecer importantes diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas e para a sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário.

Admitir reconhecimento de pessoas sem seguir o procedimento regular ordenado em lei pode ensejar comprometimento da fiabilidade probatória, isto é, a prova produzida não deve ser digna de credibilidade, da confiança do juiz. O reconhecimento improvisado, sem acatamento às regras do art. 226, do CPP (pessoa que está a reconhecer outra) permaneceu com sua cognição inalterada em relação a quem aponta como autora de um delito. Em outras palavras, deixar de seguir o rito, além de ilícito e implicar nulidade absoluta, com a correlata invalidação, viola a cadeia de custódia da prova em sentido amplo, prejudicando o seu controle epistêmico.
(...) (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Processo penal e Execução Penal. 19ªed. São Paulo: Juspodivm. 2024. p. 366). (grifos meus).

Na prática, essa conveniência do Judiciário com a inobservância do comando normativo do art. 226, do CPP, acabava por servir como estímulo para o desrespeito do procedimento probatório do reconhecimento de pessoas, seja quando realizado na fase investigatória, seja quando realizado em juízo. Permitia-se, assim, a perpetuação do foco de inúmeros erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

Afinal, segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas, distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

Por isso, o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento há de se ensejar a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda

que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitória, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.

Enfim, é de se exigir que a Polícia Judiciária, o Ministério Público e outros órgãos dotados de atribuição investigatória, realizem sua função comprometidos com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. Afinal, sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e valores positivados na Constituição da República, há de se buscar uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo esteja vinculada a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo processualmente admissível e válido.

No caso concreto, o acusado foi absolvido, pois a magistrada sentenciante não se sentiu segura para condenar alguém que sempre negou a autoria do crime, nas duas fases da persecução penal, e, sobretudo porque a vítima, ao ser ouvida em juízo foi totalmente insegura no que dizia acerca do apelado, não demonstrou nenhuma certeza e nem mesmo se havia feito o reconhecimento.

Repiso, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, a vítima
ROGÉRIO DE OLIVEIRA BARREIROS
afirmou, incialmente, não ter reconhecido a pessoa do apelado, não se recordando nem ao menos se havia dado depoimento na Delegacia de Polícia, sendo que, na sequência, após diversos questionamentos por parte da representante ministerial, a vítima recordou-se dos fatos.

O apelado
DANIEL RAMOS DA SILVA
negou o crime que lhe fora imputado na denúncia, conforme demonstrado em seu interrogatório em juízo:

“(...) eu vi ele (vítima) no CISC. Ele disse que eu roubei a moto dele, eu só aluguei a moto, não sabia que era roubada. Ele falou que eu tinha roubado ela. Eu falei para ele que eu tinha alugado e ele disse ‘sei que foi você sim’. Só que realmente mesmo eu larguei a moto lá parada no Bar e desci para baixo a pé. A viatura foi atrás de mim. Só que quem alugou para mim foi o ‘Klébão’. Na hora como ele não achou o ‘Klebão’, não achou ninguém, falou que era eu memo. A moto tava comigo. Eu aluguei ela do ‘Klebson’. Ele alugou para mim ir no rio com ela no outro dia. Ele tinha uma ‘150’ antes e aí depois ele alugou essa moto. Eu aluguei ela de noite e no outro dia de tarde me prenderam. Não achou o Klebson. Vi mais ou menos ele (vítima) pelo vidro quando ele passou (na Delegacia). Tinha outros para reconhecimento, junto na cela. A vítima disse que era eu. Não foi eu que roubei a moto não (...)” (Id. 212113651).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente relevante, sobretudo quando corroboradas por outras provas constantes nos autos. Não obstante, na espécie, o ofendido não foi capaz de reconhecer o apelado, com convicção, como sendo o autor do delito.

Conforme se depreende dos autos, o roubo ocorreu em um trailer de lanches, no período noturno, em local com pouca iluminação, não havendo como considerar que a vítima tenha tido plena visibilidade dos autores do delito e condições de reconhecer o Apelado, ademais nas condições sob as quais ocorreu o pseudoreconhecimento.

Lado outro, certo é que os depoimentos da vítima se revestem de credibilidade, no entanto, tais declarações não apontaram, sem sombra de dúvidas, para o envolvimento do apelado no delito.

Em virtude disso, a prova produzida em juízo consiste nas declarações da vítima, que se mostrou extremamente contraditória e conflitante, pairando sérias dúvidas acerca do efetivo reconhecimento efetuado por parte da vítima na fase inquisitorial.

Ora, meros indícios de autoria não são suficientes para ensejar um decreto condenatório, sendo imperiosa a existência de provas concretas acerca da conduta delitiva, o que não ocorreu na espécie quanto ao acusado, não bastando a existência de meras suposições e conjecturas. Em se tratando de Direito Penal, a dúvida se resolve em favor do apelado, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Isso porque a versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi corroborada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, necessária a conciliação das provas realizadas pelo prolator da sentença que absolveu o apelado, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando a condenação pretendida pelo Ministério Público.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do roubo.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 689).

É sabido que para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso destes autos, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do apelado para a prática do crime em apuração.

Nesse ponto, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Nesse sentido, seguem decisões de nosso e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES - PEDIDO DE CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
- RAZÕES DA SENTENÇA ADOTADAS PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “Fica impossível um decreto condenatório, porque para condenação adoto o padrão de prova acima da dúvida razoável, que seria um alto grau de probabilidade necessário a produzir a convicção da certeza pessoal que se exige para fins de condenação no processo penal.” (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito). “Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado [...] por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida ” (TJMT, Ap N.U 0000145-31.2018.8.11.0006). Recurso desprovido”. (N.U 0024308-98.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VERSÃO DA VÍTIMA CONFUSA E CONTRADITÓRIA – DINÂMICA FÁTICA NEBULOSA – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente” (N.U 0014236-23.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

Assim, após análise do conjunto probatório dos autos não se extraem elementos suficientes que levem a uma conclusão inequívoca acerca da autoria do crime, imprescindíveis para a prolação de uma sentença condenatória.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo na íntegra a sentença que absolveu
DANIEL RAMOS DA SILVA
da imputação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024